Tribunal: TJPA
Processo: 0801033-30.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801033-30.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: PEDRO WASHINGTON DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PELO AGRAVADO. CONSTATAÇÃO DE INDÍCIOS DE FRAUDE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELA POLÍCIA CIENTÍFICA DESTE ESTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO DE LOCADOR E LOCATÁRIO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que concedeu liminar de desocupação, determinando que o agravante, no prazo de 15 dias, saísse do imóvel objeto da lide.

2.

No caso concreto, considerando que o perito do Centro de Perícias Científicas constatou fraude no contrato de locação supostamente firmado entre as partes, não está comprovado, ao menos por ora, a relação jurídica de locador e locatário.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a liminar de desocupação do imóvel. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de despejo por falta de pagamento (proc. nº 0804918-68.2019.8.14.0006), ajuizada por PEDRO WASHINGTON DA SILVA.

O juízo singular concedeu liminar de desocupação nos seguintes termos:

“Vi o processo eletrônico.

Recebo a inicial.

DEFIRO, nos termos do artigo 59, § 1º, a Lei 8.245/91, o pedido liminar, determinando a CITAÇÃO do réu e a INTIMAÇÃO para que DESOCUPE o imóvel em quinze (15) dias, sob pena de desocupação compulsória, exortando-o que poderá, neste mesmo prazo de quinze (15) dias evitar o despejo se purgar a mora, pelo valor total requerido, qual seja, dez mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos (R$ 10.434,16). No mesmo prazo, ainda, poderá, querendo, oferecer contestação, cientificando-o que, não o fazendo, será decretada sua revelia e tidos por verdadeiros os fatos alegados na inicial.

EXPEÇA-SE o mandado.

INTIME-SE o autor.

DECORRIDO o prazo, CERTIFIQUE e, com ou sem manifestação, VOLTEM CONCLUSOS.”

No recurso, aduz que para que haja a ordem de despejo é preciso reconhecer a existência de relação jurídica (locador x locatário) entre as partes, o que não estaria devidamente comprovado os autos, haja vista o requerido/agravante não reconhecer os termos do contrato apresentado pelo autor, sendo, portanto, inválido. Diz que, inclusive, arguiu, em sede de contestação, a falsidade do referido documento, ressaltando que o referido incidente enseja a suspensão do processo originário, de modo que o despejo não pode ser efetivado na pendência de apreciação do incidente instaurado.

Ao final, postulou concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugnou a revogação da liminar concedida na origem.

Em decisão ID 2743440, concedi efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do agravo de instrumento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que concedeu liminar de desocupação, determinando que o agravante, no prazo de 15 dias, saísse do imóvel objeto da lide.

Na origem, cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento, lastreada em suposto contrato de locação de imóvel sem garantia (ID 9954412 dos autos originais) e dívida superior a três meses de aluguéis.

Ocorre que no presente caso há certa peculiaridade.

Conforme relatado, o recorrido afirma não reconhecer o contrato de locação, seja porque a assinatura constante no instrumento seria totalmente divergente da sua e que os valores referentes à locação não correspondiam à realidade, posto que utilizada moeda inválida para o momento da contratação. O réu, ora agravante chegou, quando da apresentação da contestação, arguiu incidente de falsidade no processo que originou este recurso e laudo pericial elaborado pelo Instituo Criminalista Iran Bezerra, juntado no ID 77737324, concluiu pela falsidade do documento.

Segue o trecho da manifestação do perito:

“As constatações e inconsistências descritas no decorrer das análises técnicas conduziram a inferência de tratar-se de documento fraudulento.//”

Desta feita, tendo em vista o desfecho do laudo pericial sobre o contrato de locação supostamente firmado entre as partes, não está comprovado, ao menos por ora, a relação jurídica de locador e locatário que permita a concessão da liminar de desocupação, impondo-se, por esse motivo, a sua revogação.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/04/2023